Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS JUNTADAS AOS AUTOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão proferido pela 2a Turma Criminal nos primeiros embargos de declaração por ele também opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a necessidade de integralizar acórdão que não constou os fundamentos do Relator e do 1o Vogal acerca de preliminar suscitada de ofício pelo 2o Vogal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme arts. 619 e 620, ambos do CPP e art. 1.022 do CPC.
4. Constatado que no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo réu não constaram os fundamentos do Relator e do 1o Vogal acerca de preliminar suscitada de ofício pelo 2o Vogal, necessária a republicação do acórdão, em sua integralidade, com as notas taquigráficas juntadas posteriormente aos autos, sem alteração do resultado do julgamento, a fim de evitar alegações de nulidade e assegurar a publicidade do teor correto do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.